Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-79.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002373-79.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CELSO RONI SCHMIDT - CPF: 288.250.120-04 (EMBARGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE - COOTRANSCAMPO - CNPJ: 11.524.590/0001-78 (EMBARGANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002373-79.2022.8.11.0051

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração oposto por
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE

Id-206139172, objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1002372-79.2022.8.11.0051, proposto em face de
CELSO RONI SCHIMIDT
, no qual a Embargante figurou como Apelante.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a sucumbência da parte recorrida vez que além da reforma da sentença em relação ao
quantum
fixado à título de indenização por danos morais, também houve a modificação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou
in albis
de apresentar contrarrazões – Id-

207938187.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, o acórdão exarado no Recurso de Apelação Cível n. 1002373-79.2022.8.11.0051, deu parcial provimento à pretensão recursal da parte Embargante, reformando em parte o julgamento proferido pelo

Juízo
a quo
.

Alega o Embargante a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão concernente à sucumbência da parte recorrida vez que além da reforma da sentença em relação ao
quantum
fixado à título de indenização por danos morais, também houve a modificação.

Sem razão a Embargante, senão vejamos:

Vejamos a parte dispositiva do voto embargado:

“Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de:

- revogar a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao Autor/Apelado;

- determinar a redução da condenação ao dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- mantenha-se a r. sentença em seus demais termos.”

Logo se verifica que a conclusão que levou a parcial reforma da sentença recorrida fora tão somente quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça deferida no início da demanda ao Autor/Apelado, bem como a redução do
quantum
indenizatório de arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, denota-se dos autos que a parte Embargada/Apelada, sucumbiu na parte mínima de seu pedido, de modo que equivocado se faz a postulação deduzida pela Embargante quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em seu favor.

É certo que o objeto da demanda, ou seja, o acolhimento do pedido deduzido em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico foi mantido em sede recursal, a fim de se declarar a inexistência da dívida, bem como mantida a condenação do dano moral, exceto quanto a pequena redução do seu
quantum
a fim de se adequar as decisões de caos semelhantes preferidos por esta Egrégia Corte de Justiça.

Em razão disso, equivocado se faz a alegação da parte Embargante quanto a omissão apontada, de modo a se manter inalterado o julgamento recorrido.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (Art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024